Tribunal: CARF
Processo: 16327.720382/2011-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SHEILA AIRES CARTAXO GOMES
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2025-04-10
Data de publicação: 2025-06-12

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16327.720382/2011-18
ACÓRDÃO
9202-011.753 – CSRF/2a TURMA
SESSÃO DE
10 de abril de 2025
RECURSO
EMBARGOS
EMBARGANTE
FAZENDA NACIONAL
INTERESSADO
BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Data do fato gerador: 01/02/2006, 31/12/2006
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. CONTRADIÇÃO.
Constatada contradição entre os fundamentos do acórdão e a parte
dispositiva, correto o manejo de embargos de declaração, devendo ser
sanada a contradição corrigindo-se a parte dispositiva.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
Embargos, sem efeitos infringentes, para sanando a contradição verificada no Acórdão 9202-
010.569, de 19 de dezembro de 2022, alterar-lhe a parte dispositiva para: Acordam os membros
do colegiado, por maioria de votos, em conhecer parcialmente do Recurso Especial da Fazenda
Nacional, apenas quanto às matérias, "PLR Periodicidade mínima" e "Retroatividade Benigna da
Multa", vencido o conselheiro Marcelo Milton da Silva Risso, que conheceu somente em relação à
retroatividade benigna. No mérito, na parte conhecida, acordam, por maioria de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Especial da Fazenda Nacional, para restabelecer o lançamento em
relação à PLR, vencidos os conselheiros Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri (relatora), Ana Cecilia
Lustosa da Cruz e João Victor Ribeiro Aldinucci, que lhe negaram provimento; e o conselheiro
Carlos Henrique de Oliveira, que lhe deu provimento integral. Designado para redigir o voto
vencedor o conselheiro Eduardo Newman de Mattera Gomes. Acordam ainda, por unanimidade
de votos, em conhecer parcialmente do Recurso Especial do Contribuinte, apenas em relação às
matérias i) comprovação da existência de regras claras e objetivas; ii) participação do sindicato e
iii) concomitância de instrumentos. No mérito, na parte conhecida, acordam, por maioria de votos,
em dar provimento ao Recurso Especial do Contribuinte, vencidos os conselheiros Eduardo
Newman de Mattera Gomes, Mário Pereira de Pinho Filho e Sonia de Queiroz Accioly, que lhe
negaram provimento. Relativamente à matéria "comprovação da existência de regras claras e
Fl. 2415
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.753 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 16327.720382/2011-18
2
objetivas", votaram com a relatora, pelas conclusões, os conselheiros Mário Pereira de Pinho
Filho, João Victor Ribeiro Aldinucci, Sonia de Queiroz Accioly, Marcelo Milton da Silva Risso e
Carlos Henrique de Oliveira.

Assinado Digitalmente
Sheila Aires Cartaxo Gomes – Relatora

Assinado Digitalmente
Liziane Angelotti Meira – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Francisco Ibiapino Luz,
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Sheila Aires Cartaxo Gomes, Leonam Rocha de Medeiros, Jose
Luis Hentsch Benjamin Pinheiro (substituto integral), Fernanda Melo Leal, Ludmila Mara Monteiro
de Oliveira, Liziane Angelotti Meira (Presidente). Ausente o conselheiro Mauricio Nogueira
Righetti, substituído pelo conselheiro Jose Luis Hentsch Benjamin Pinheiro.

RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração (fls. 2341/2344) apresentados pela
Procuradoria da Fazenda Nacional contra o acórdão 9202-010.569 (fls 2315/2339), proferido em
sessão realizada em 19/12/2022, cuja ementa e parte dispositiva transcrevo:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/02/2006 a 31/12/2006
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO ESPECIAL DE DIVERGÊNCIA.
PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONHECIMENTO PARCIAL.
O Recurso Especial de Divergência deve ser conhecido em relação à parte em que
restar comprovado que, em face de situações equivalentes, a legislação de
regência tenha sido aplicada de forma divergente, por diferentes colegiados.
PLR. PAGAMENTO DE TRÊS PARCELAS NO MESMO ANO. DESCABIMENTO DA
FRUIÇÃO DA BENESSE FISCAL.
Restando induvidoso que a empresa promoveu o pagamento de três parcelas de
PLR no curso do ano civil, e, logo, descumprido requisito legalmente estatuído
para o gozo da benesse fiscal veiculada na Lei no. 10.101, de 2000, é imperiosa a
regular incidência das contribuições previdenciárias sobre tais três parcelas.
Fl. 2416
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.753 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 16327.720382/2011-18
3
PLR. REGRAS CLARAS E OBJETIVAS. CRITÉRIOS SUBJETIVOS. AUSÊNCIA DE
IMPUTAÇÃO FISCAL.
Não é aceitável que os critérios de apuração de metas de um programa de
Participação nos Lucros e Resultados sejam delimitados a partir de aspectos
subjetivos. Entretanto, deve a fiscalização expressamente apontar tal violação no
Relatório Fiscal da autuação.
PLR. COMISSÃO DE EMPREGADOS. PARTICIPAÇÃO DO SINDICATO.
A Lei 10.101/00 possui como objetivo defender os interesses dos empregados no
que tange a negociação do plano de PLR. A exigência de participação do sindicato
não deve ser tomada como um requisito intransponível, mas sua participação -
que pode ser comprovada a partir dos elementos indiciários constantes dos autos
- auxilia na defesa dos interesses da classe.
PLR. INSTRUMENTOS CONCOMITANTES. POSSIBILIDADE.
O § 3o do art. 3o da Lei 10101/00 prevê expressamente que os pagamentos
efetuados em decorrência de planos de participação nos lucros ou resultados,
mantidos espontaneamente pela empresa, poderão ser compensados com as
obrigações decorrentes de acordos ou convenções coletivas de trabalho. De uma
norma permissiva expressa (§ 3o do art. 3o) resulta o afastamento de uma norma
proibitiva que sequer está rigorosamente prevista (art. 2o, caput).
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
APLICAÇÃO
DE
PENALIDADE.
RETROATIVIDADE BENIGNA. NOTA SEI No 27/2019/CRJ/PGACET/PGFN-ME.
A jurisprudência do STJ acolhe, de forma pacífica, a retroatividade benigna da
regra do art. 35 da Lei no 8.212/91, com a redação dada pela Lei no 11.941/2009,
que fixa o percentual máximo de multa moratória em 20%, em relação aos
lançamentos de ofício. Afasta-se a aplicação do art. 35-A da Lei no 8.212/91, que
prevê a multa de 75% para os casos de lançamento de ofício das contribuições
previdenciárias, por considerá-la mais gravosa ao contribuinte. O art. 35-A da Lei
8.212, de 1991, incide apenas em relação aos lançamentos de ofício realizados
após a vigência da referida Lei no 11.941, de 2009, sob pena de afronta ao
disposto no art. 144 do CTN.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Especial da Fazenda Nacional, apenas quanto às
matérias "PLR - Requisitos Cumulativos", "PLR Periodicidade mínima" e
"Retroatividade Benigna da Multa", vencido o conselheiro Marcelo Milton da Silva
Risso, que conheceu somente em relação à retroatividade benigna. No mérito, na
parte conhecida, acordam, por maioria de votos, em dar provimento parcial ao
Recurso Especial da Fazenda Nacional, para restabelecer o lançamento em relação
à relação à PLR, vencidos os conselheiros Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri
(relatora), Ana Cecilia Lustosa da Cruz e João Victor Ribeiro Aldinucci, que lhe
Fl. 2417
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.753 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 16327.720382/2011-18
4
negaram provimento; e o conselheiro Carlos Henrique de Oliveira, que lhe deu
provimento integral. Designado para redigir o voto vencedor o conselheiro
Eduardo Newman de Mattera Gomes. Acordam ainda, por unanimidade de votos,
em conhecer parcialmente do Recurso Especial do Contribuinte, apenas em
relação às matérias i) comprovação da existência de regras claras e objetivas; ii)
participação do sindicato e iii) concomitância de instrumentos. No mérito, na
parte conhecida, acordam, por maioria de votos, em dar provimento ao Recurso
Especial do Contribuinte, vencidos os conselheiros Eduardo Newman de Mattera
Gomes, Mário Pereira de Pinho Filho e Sonia de Queiroz Accioly, que lhe negaram
provimento. Relativamente à matéria "comprovação da existência de regras claras
e objetivas", votaram com a relatora, pelas conclusões, os conselheiros Mário
Pereira de Pinho Filho, João Victor Ribeiro Aldinucci, Sonia de Queiroz Accioly,
Marcelo Milton da Silva Risso e Carlos Henrique de Oliveira.
Segundo a Procuradoria, o aresto padeceria de contradição, na medida em que o
dispositivo correspondente registra que a matéria intitulada “PLR – Requisitos Cumulativos” teria
sido conhecida para apreciação, porém, o voto da Conselheira Relatora averba o não
conhecimento em relação a essa controvérsia e, de outra banda, não há voto vencedor quanto ao
conhecimento e ao próprio mérito.
Os embargos de declaração foram acolhidos pelo despacho de 04/07/2024 (fls.
2409/2413)
Tendo em vista que a Relatora, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri, e o Redator
Designado, Eduardo Newman de Mattera Gomes, não mais integram a 2aTurma/CSRF, os autos
foram a mim distribuídos por sorteio para relatoria.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Sheila Aires Cartaxo Gomes - Relatora.
Os embargos de declaração foram apresentados tempestivamente e, de fato, se
verifica contradição entre a parte dispositiva que afirma que o recurso especial da Procuradoria foi
conhecido em relação à matéria “PLR – Requisitos Cumulativos” e no corpo do acórdão só há
manifestação da Relatora pelo seu não conhecimento.
Da análise do acórdão embargado, é possível concluir que estamos diante de duas
possibilidades a saber:
 A parte dispositiva está correta quando indica o conhecimento da matéria e,
por um lapso, o Redator do voto vencedor deixou de incluir formalmente as
razões para o conhecimento.
Fl. 2418
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.753 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 16327.720382/2011-18
5
 Não houve divergência com o entendimento na Relatora quanto a essa
questão e o equívoco encontra-se na parte dispositiva.
No caso do acórdão embargado, observamos que foram indicadas pela autoridade
fiscal várias requisitos que foram consideradas descumpridos à luz da Lei no 10.101/2000 quanto
à Participação nos Lucros e Resultados, quais sejam:
 Ausência de regras claras e objetivas;
 Ausência da participação do sindicato nas negociações;
 Inexistência de acordo prévio;
 Pagamento de PLR com base em mais de um instrumento de negociação;
 Pagamento de valores exorbitantes a alguns empregados;
 Pagamentos em valores superiores à periodicidade permitida no ano de
2006;
 Tributação de valores superiores àqueles previstos na CCT.
Parte dessas acusações de descumprimento já haviam sido afastadas pelo acórdão
de recurso voluntário 2301-003.732 (fls. 1105/1139), integrado pelos acórdãos de embargos de
declaração no 2301-004.111 e 2301-005.418, que também reconheceu a decadência de parte do
lançamento.
No julgamento dos recursos especiais apresentados pela Procuradoria e pelo
Contribuinte, a Relatora deu total provimento ao recurso especial do Contribuinte no que tange à
PLR. No entanto, o voto vencedor foi no sentido de que ocorrendo o descumprimento do requisito
da periodicidade, toda a PLR deve ser tributada e não apenas as parcelas excedentes. Assim,
manteve-se a totalidade da PLR paga no ano de 2006 não atingida pela decadência.
Desse modo, temos que diante de diversas alegações de descumprimento de
requisitos, no acórdão recorrido reconheceu-se que a maior parte dessas alegações foi
considerada improcedente, mas o entendimento da correção do lançamento em relação a um dos
requisitos (periodicidade) levou à manutenção do lançamento não fulminado pela decadência.
Infere-se que a Procuradoria entende que o resultado do julgamento deveria ser
pelo total desprovimento, haja vista que o descumprimento de apenas um requisito desvirtuaria
toda a PLR. No entanto, o colegiado entendeu por julgar cada um dos requisitos que teriam sido
descumpridos separadamente, resultando em provimentos e desprovimentos.
No tocante à matéria “requisitos cumulativos”, a Relatora afirma que inexiste
divergência e que os acórdãos seriam concordantes, veja-se o seguinte trecho:
No que tange à divergência “requisitos cumulativos” entendo que o
entendimento externado pelos acórdãos paradigmas 2302-002.504 e 2401-00.545
são convergentes com o entendimento do Recorrido. Em que pese a análise do
Colegiado a quo ter sido segregada, onde cada um dos requisitos da Lei no
10.101/00 foi analisado isoladamente, a partir da resposta dada aos Embargos de
Fl. 2419
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.753 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 16327.720382/2011-18
6
Declaração apresentados pela Procuradoria da Fazenda, é forçoso concluir que,
objetivamente, o descumprimento de quaisquer requisitos da Lei no 10.101/00,
isoladamente ou em conjunto, leva à descaracterização de todo o plano de PLR
devendo a totalidade da verba paga ser considerada para fins de salário-de-
contribuição.
Ademais, ainda que não se considerasse essa alegada convergência de
entendimentos, os paradigmas possuem contexto fático diverso do recorrido.
No acórdão recorrido estamos diante de várias alegações de descumprimento de
requisitos de PLR, sendo que algumas delas foram mantidas e outras não prevaleceram.
Quanto aos paradigmas, tivemos o lançamento por descumprimentos de requisitos
de PLR, os quais foram mantidos pelos colegiados, ou seja, em nenhum dos casos houve requisitos
considerados cumpridos.
O paradigma 2302-002.504 trata de lançamento de PLR em razão da não
participação do sindicato da categoria nas negociações e da falta de arquivamento dos
instrumentos celebrados, conforme se depreende do seguinte trecho:
No caso sobre o qual nos debruçamos, a Fiscalização apurou que o sindicato da
categoria (Sindicato dos Empregados de Empresas de Processamento de Dados de
Santa Catarina) não participou das negociações entre empresa e empregados
relativas à participação nos lucros e resultados dos exercícios de 2005 e 2006,
tampouco mantém arquivado os respectivos instrumentos dos acordos
celebrados
O lançamento foi mantido pelo descumprimento desse requisito:
Nesse contexto, não restando integralmente adimplidas as condições e
formalidades consignadas na lei específica, excluídas da hipótese de não
incidência legal tributária se encontram as verbas pagas pelo Recorrente a seus
empregados a título de participação nos lucros e resultados.
Já no paradigma 2401-00.545, o lançamento sobre valores pagos a título de PLR
ocorreu pela não participação do sindicato nas negociações, pela ausência de ajuste prévio que
teve como consequência a ausência de regras claras e objetivas.
A não participação do sindicato ocorreu em período abrangido pela decadência e o
colegiado manteve o lançamento restante em relação à ausência de ajuste prévio e de regras.
Veja-se:
Voto Vencido
(...)
Conforme explicitado alhures, as PLR's relacionadas com as competências
12/1997, 12/1998, 01/2000, 12/2000, 12/2001, as quais teriam sido pagas sem a
devida participação de representante de Sindicato foram atingidas pela
decadência, não havendo mais o que tratar no mérito, restando contemplar nessa
Fl. 2420
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.753 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 16327.720382/2011-18
7
oportunidade tão somente as verbas concedidas nos meses de 12/2002 e
12/2003, sem acordo prévio e, por conseguinte, metas a serem atingidas.
(...)
Voto Vencedor
(...)
No caso em questão a autoridade fiscal, conforme descrito no relatório fiscal, fls.
51, procedeu ao lançamento de contribuições previdenciárias sobre os
pagamentos feitos à título de participação nos lucros uma vez que inexistia acordo
prévio ao exercícios em que se fundavam (exercício de 2001 (acordo de
10/01/2002), exercício de 2002 (acordo de 18/12/2002) e exercício de 2003
(acordo de 12/11/2003)). Ademais, ainda descreve a autoridade que não houve
indicação/discrininação/comprovação das metas descritas nos acordos.
(...)
Peço vênia ao ilustre relator para discordar do seu entendimento de que a lei não
exigiu a fixação de critérios. Pelo contrário, conforme transcrito acima, "dos
instrumentos DEVERÃO constar regras claras e objetivas quanto a fixação dos
direitos substantivos da participação e das regras adjetivas (...). Entendo que a
expressão "podendo", descrita no final do dispositivo legal, visou apenas indicar
os incisos I e II, como exemplos, mas de forma alguma, afastou o estabelecimento
de critérios. Se assim, não fosse, poder-se-ia vislumbrar que o trabalho exaustivo
do empregado durante todo um ano, com a promessa por parte do empregador
de uma futura participação nos lucros, resultasse no incremento ínfimo em sua
remuneração. Ou seja, para que possa sentir-se estimulado o empregado, tem
que ter a mínima noção do quanto esse seu empenho, trar-lhe-á de resultados.
Os fundamentos descritos acima, são os mesmos para discordar do entendimento
do relator de que a lei apenas exige acordo prévio ao pagamento. Novamente,
entendo impraticável a adoção de tal entendimento, vez que a lei exige
primeiramente, o estabelecimento do programa de participação nos lucros e
resultados por meio de: "Comissão escolhida pelas partes, integrada, também,
por um representante indicado pelo sindicato da respectiva categoria; (grifo
nosso), ou Convenção ou acordo coletivo de trabalho." OU seja, entendo que o
programa de participação para ter seus valores desvinculados devem ser
previamente formalizados nos instrumentos descritos na forma estabelecida em
lei.
Face o exposto e de tudo o que mais consta dos autos.
CONCLUSÃO
Voto por conhecer do recurso e no mérito NEGAR-LHE PROVIMENTO.
Como se vê, diferentemente do acórdão recorrido, nos paradigmas os lançamentos
foram mantidos com base em todos os requisitos descumpridos, não havendo em nenhum deles
Fl. 2421
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.753 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 16327.720382/2011-18
8
algum requisito indicado pela fiscalização que foi considerado cumprido para que se pudesse
aplicar a tese dos “Requisitos Cumulativos”.
Portanto, entendo que a contradição reside na parte dispositiva do acórdão e não
na ausência de voto vencedor quanto ao conhecimento da matéria apresentada pela Procuradoria
“PLR – Requisitos Cumulativos”.
Conclusão
Ante o exposto, acolho os Embargos, sem efeitos infringentes, para sanando a
contradição verificada no Acórdão 9202-010.569, de 19 de dezembro de 2022, definir que a parte
dispositiva do acórdão passe a ter a seguinte redação:
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Especial da Fazenda Nacional, apenas quanto às
matérias, "PLR Periodicidade mínima" e "Retroatividade Benigna da Multa",
vencido o conselheiro Marcelo Milton da Silva Risso, que conheceu somente em
relação à retroatividade benigna. No mérito, na parte conhecida, acordam, por
maioria de votos, em dar provimento parcial ao Recurso Especial da Fazenda
Nacional, para restabelecer o lançamento em relação à relação à PLR, vencidos os
conselheiros Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri (relatora), Ana Cecilia Lustosa da
Cruz e João Victor Ribeiro Aldinucci, que lhe negaram provimento; e o conselheiro
Carlos Henrique de Oliveira, que lhe deu provimento integral. Designado para
redigir o voto vencedor o conselheiro Eduardo Newman de Mattera Gomes.
Acordam ainda, por unanimidade de votos, em conhecer parcialmente do Recurso
Especial do Contribuinte, apenas em relação às matérias i) comprovação da
existência de regras claras e objetivas; ii) participação do sindicato e iii)
concomitância de instrumentos. No mérito, na parte conhecida, acordam, por
maioria de votos, em dar provimento ao Recurso Especial do Contribuinte,
vencidos os conselheiros Eduardo Newman de Mattera Gomes, Mário Pereira de
Pinho Filho e Sonia de Queiroz Accioly, que lhe negaram provimento.
Relativamente à matéria "comprovação da existência de regras claras e objetivas",
votaram com a relatora, pelas conclusões, os conselheiros Mário Pereira de Pinho
Filho, João Victor Ribeiro Aldinucci, Sonia de Queiroz Accioly, Marcelo Milton da
Silva Risso e Carlos Henrique de Oliveira.

Assinado Digitalmente
Sheila Aires Cartaxo Gomes

Fl. 2422
DF CARF MF
Original